Tribunal: TJDFT
Processo: 0712410-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO. ÂMBITO FAMILIAR. CUNHADO. DUAS VÍTIMAS. ART. 241-D, §ÚNICO, I, ECA. ACESSO A MATERIAL PORNOGRÁFICO COM FIM DE PRATICAR ATO LASCIVO. HENTAI. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR DEFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO. RECURSO DO MP. PRÁTICA REITERADA DO CRIME DO ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, I, ECA. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215, CP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MÍNIMO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM.REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

1. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) e do crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241, §único, I, ECA) restam comprovadas por meio da palavra das vítimas e dos demais elementos probantes que instruem os autos.

2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – máxime quando praticado em âmbito familiar e contra mais de uma vítima – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.

3. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.

4. Pressupõe-se, para que se considere praticado por diversas vezes um mesmo delito (no caso, art. 241, §único, I, ECA), a existência de lastro probatório, não sendo possível supor – sem elementos que respaldem e individualizem minimamente as condutas, bem como de modo contrário à palavra da vítima – a repetição apontada na denúncia.

5. Mantém-se a absolvição pela imputação do art. 215 do Código Penal quando os atos libidinosos praticados não são atingidos por meio enganoso, fraudulento, capaz de viciar o consentimento da vítima. Isto é, não há ilusão sobre circunstância essencial do comportamento sexual produzido.

6. Ao estabelecer o valor de reparação mínimo pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa. Em todo caso, tratando-se apenas de valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.

7. A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que, em caso de crime continuado, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).

8. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art.61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art.226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.

9. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.